Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010389-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 992.907.901-72 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE CONVERSÃO - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA E COMPROVADA - COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1010389-18.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE: ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS.

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 279700398, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela mesma.

A Recorrente reprisa as alegações a Apelação, sustentando a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
“não fora observado constar no contrato firmado entre as partes, em especial pelo documento acostado pela própria Embargada, a TOTAL DISCREPÂNCIA DE JUROS MENSAL, , contrariando LEI FEDERAL, qual seja: Código de Defesa do Consumidor, em especial nos seus artigos: 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, todos do Código de Defesa do Consumido..”

Aduz
“não há qualquer possibilidade para a manutenção da taxa de juros contida nas faturas por serem unilaterais e diversas da natureza jurídica do empréstimo ofertado ao Embargante, pois além de não ser a realidade contratual pactuada entre as partes por vício na informação contida na oferta, eis que também FORAM COBRADAS TAXAS DE JUROS, MENSAL E ANUAL totalmente diversas das aplicadas na oferta (Empréstimo Consignado) e no contrato existente entre as partes, razão pela aludido acórdão merece e deve ser revisado para que a obscuridade existente seja extirpada e consequentemente sejam cessadas as injustiças vivenciadas pelo Embargante e seus familiares.”.

Pugna pelo provimento do Recurso. Prequestiona a matéria
.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto ao fato de que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignável (RMC), bem como que a prática realizada pela ré é abusiva, tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Como relatado, a Apelante interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Conforme consta dos autos, a autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que é ilegal a contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, e pleiteia a conversão da modalidade contratual para consignado simples, e, ainda, requer a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que o contrato foi juntado pela instituição financeira, conforme ID. 269220775, com documentos pessoais da Apelante, bem como foram juntadas faturas de cartão de crédito com inúmeras compras efetuadas.

Conforme, inclusive, assevera a Recorrente “Por óbvio que a Recorrente tem conhecimento e se utilizou do cartão de crédito (contrato inconteste), outrossim, a Recorrente só tomou conhecimento de que os “empréstimos consignados” em sua conta corrente eram provenientes de RMC em virtude das notícias existentes na internet, em consulta previa com assessoria jurídica especializada, bem como pela avalanche de informações veiculadas nos mais variados tipos e meios de comunicação em massa, inclusive por este próprio Poder Judiciário.”.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 15% para 16% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de sua inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025